Tribunal: TJES
Processo: 5005302-23.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2023-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005302-23.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: HELOISA PEREIRA ESPIRIDIAO e outros
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PLANO DE SAÚDE – PERÍODO DE CARÊNCIA CONTRATUAL – URGÊNCIA/EMERGÊNCIA – INTERNAÇÃO EM HOSPITAL ONCOLÓGICO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que “
a cláusula do prazo de carência estabelecida em contrato voluntariamente aceito por aquele que ingressa em plano de saúde não prevalece quando se revela circunstância excepcional, constituída por necessidade de tratamento necessário em caso de emergência ou de urgência
” (STJ; AgInt-AREsp 2.163.643; SP; Quarta Turma; Rel.ª Min.ª Maria Isabel Gallotti; DJE 15/06/2023);

2.
Embora a Cooperativa agravante defenda que o caso não era de urgência/emergência, extrai-se dos autos, a partir da cognição superficial própria desta via recursal, que havia, sim, urgência da internação da beneficiária agravada em hospital oncológico, e por consequência, não havia que se falar em observância do período de carência contratual;

3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória, que nos autos do pedido de tutela cautelar antecedente n. 5012208-54.2023.8.08.0024, deferiu a liminar pleiteada por
HELOÍSA PEREIRA ESPIRIDIÃO
e
LUCAS DE SOUZA OLIVEI
RA
, para determinar que a agravante
“
autorize e custeie integralmente a internação de emergência da autora IMEDIATAMENTE e que a internação de urgência seja levada a efeito no Hospital Unimed em unidade dotada para tratamento oncológico na Grande Vitória, ou qualquer outro nosocômio credenciado pelo plano de saúde requerido sediado na Grande Vitória a fim de receber os tratamentos médicos adequados, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
”.

Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que: (i) o atendimento inicial, independentemente de ser caracterizado como de urgência/emergência, foi prestado; (ii) após o encaminhamento para o pronto atendimento, a primeira agravada foi internada em Hospital com atendimento em oncologia; (iii) havia, no momento do atendimento, carências de nível hospitalar a serem cumpridas, entre essas as relativas à internação clínica e às diárias em UTI; e (iv) se realmente houvesse risco iminente de morte, haveria a intervenção médica imediata, o que não foi o caso.

Por tudo isso, defende que a parte agravada não demonstrou a probabilidade do direito e o perigo da demora, razão pela qual a concessão da tutela de urgência foi indevida. Assim, pugna liminarmente pela atribuição de efeito suspensivo a este recurso e, ao final, pela reforma da decisão objurgada.

Proferi decisão indeferindo a medida liminar recursal (id. 5036827).

Apesar de intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Ressalto que
é cabível
a sustentação oral no presente recurso (CPC, art. 937, inc. VIII e RITJES, art. 134, § 4º).

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005302-23.2023.8.08.0000

AGRAVANTES:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADOS:
HELOÍSA PEREIRA ESPIRIDIÃO e LUCAS DE SOUZA OLIVEIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória, que nos autos do pedido de tutela cautelar antecedente n. 5012208-54.2023.8.08.0024, deferiu a liminar pleiteada por
HELOÍSA PEREIRA ESPIRIDIÃO
e
LUCAS DE SOUZA OLIVEI
RA
, para determinar que a agravante
“
autorize e custeie integralmente a internação de emergência da autora IMEDIATAMENTE e que a internação de urgência seja levada a efeito no Hospital Unimed em unidade dotada para tratamento oncológico na Grande Vitória, ou qualquer outro nosocômio credenciado pelo plano de saúde requerido sediado na Grande Vitória a fim de receber os tratamentos médicos adequados, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
”.

Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que: (i) o atendimento inicial, independentemente de ser caracterizado como de urgência/emergência, foi prestado; (ii) após o encaminhamento para o pronto atendimento, a primeira agravada foi internada em Hospital com atendimento em oncologia; (iii) havia, no momento do atendimento, carências de nível hospitalar a serem cumpridas, entre essas as relativas à internação clínica e às diárias em UTI; e (iv) se realmente houvesse risco iminente de morte, haveria a intervenção médica imediata, o que não foi o caso.

Por tudo isso, defende que a parte agravada não demonstrou a probabilidade do direito e o perigo da demora, razão pela qual a concessão da tutela de urgência foi indevida. Assim, pugna liminarmente pela atribuição de efeito suspensivo a este recurso e, ao final, pela reforma da decisão objurgada.

Proferi decisão indeferindo a medida liminar recursal (id. 5036827).

Apesar de intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

Sabe-se que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que
“a cláusula do prazo de carência estabelecida em contrato voluntariamente aceito por aquele que ingressa em plano de saúde não prevalece quando se revela circunstância excepcional, constituída por necessidade de tratamento necessário em caso de emergência ou de urgência
” (STJ; AgInt-AREsp 2.163.643; SP; Quarta Turma; Rel.ª Min.ª Maria Isabel Gallotti; DJE 15/06/2023).

Assim também consolidou-se a jurisprudência deste e. TJES, conforme se extrai dos seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. EXAME MÉDICO. CARÊNCIA CONTRATUAL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECUSA FUNDADA EM INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL CONTROVERTIDA.
1. - De acordo com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência e urgência
(AgInt no AREsp n. 1.994.842/AP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, data do julgamento: 13-06-2022, data da publicação/fonte: DJe 21-06-2022). [...] 5. - Recurso interposto pela autora desprovido. Recurso interposto pela ré parcialmente provido. (TJES; AC 0028169-24.2018.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 14/02/2023; DJES 24/02/2023)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. REJEITADA. NEGATIVA DE AUTORIZAR INTERNAÇÃO DE SEGURADO DO PLANO DE SAÚDE EM LEITO DE UTI DURANTE O PRAZO DE CARÊNCIA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. ILEGITIMIDADE DA RECUSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. [...] III. Acerca da sustentação no sentido de que a negativa da internação solicitada teria sido lícita, tem-se que razão não assiste à Recorrente, pois conquanto
não se repute abusiva, per si, a cláusula contratual que impõe aos segurados um período de carência para a utilização de determinados serviços cobertos pelo plano de saúde, conforme frisado pelo Min. MARCOS BUZZI, na ocasião do julgamento do AgInt no AREsp 1231890/SP (STJ; QUARTA TURMA, DJe 13/06/2018), tal orientação cai por terra quando se tratar de uma situação de emergência/urgência na qual se deparar a parte consumidora, já que nestes casos, então, a cláusula contratual limitativa do direito consumerista deverá ser mitigada diante de situações emergenciais graves nas quais a recusa de cobertura possa frustrar o próprio sentido e razão de ser do negócio jurídico firmado
(STJ; AgInt no AREsp 892.340/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 16/08/2016). [...]. V. Recurso desprovido provido. (TJES; AC 0002285-60.2021.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 07/03/2022; DJES 25/03/2022)

Embora a Cooperativa agravante defenda que o caso não era de urgência/emergência, extraio dos autos, a partir da cognição superficial própria desta via recursal, que havia, sim, urgência da internação da beneficiária agravada, e por consequência, não havia que se falar em observância do período de carência contratual.

Isso porque, como bem pontuado pelo d. Juízo de origem na r. decisão ora agravada, “
a autora é beneficiária do plano de saúde ofertado pela empresa requerida na segmentação ‘1207 – PERSONAL SMART – LIVRE ACOMODAÇÃO ENFERMARIA’, tendo sido diagnosticada com câncer em estágio avançado, em atendimento de urgência realizada dentro do quadro credenciado da autora, todavia, transferida para um hospital oncológico da rede pública de saúde, com urgência, sob o argumento da Ré que o contrato se encontrava em prazo de carência. Recebida a autora na Unidade de Pronto Atendimento de Castelândia – Serra/ES, entretanto, a unidade de saúde, verificando a neoplasia metastática e piora progressiva da autora, solicitou transferência para internação em hospital da Unimed
”.

Nota-se que a urgência é extraída do próprio laudo de id. 24170796, dos autos de origem:

“
À UPA (URGENTE)
:

ENCAMINHO A PACIENTE ACIMA COM O QUADRO DE MÚLTIPLOS IMPLANTES ÓSSEOS (COLUNA, BACIA, COSTELA E CALOTA CRANIANA) ALÉM DE UMA MASSA GRANDE EM RIM DIREITO, AINDA SEM TER FEITO BIÓPSIA, ESTÁ NA CADEIRA DE RODAS DEVIDO à PERDA DE FORÇA EM MMII (COMPRESSÃO MEDULAR), NÃO CONSEGUE DEAMBULAR.

SUGIRO INICIAR COM CORTICOIDE (DEXAMETASONA 1 AMPOLA DOSE DE ATAQUE E MANTER 4MG 6/6H) ALÉM DE ANALGESIA COM OPIOIDE (MORFINA) MANTER RESTRITA NO LEITO E
TRANSFERIR PARA UM HOSPITAL ONCOLÓGICO COM URGÊNCIA
” (id. 24170796)

Ante o exposto, considerando que a beneficiária agravada demonstrou a probabilidade do direito e o perigo da demora,
CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a r. decisão de origem,
que determinou que a agravante
“autorize e custeie integralmente a internação de emergência da autora IMEDIATAMENTE e que a internação de urgência seja levada a efeito no Hospital Unimed em unidade dotada para tratamento oncológico na Grande Vitória, ou qualquer outro nosocômio credenciado pelo plano de saúde requerido sediado na Grande Vitória a fim de receber os tratamentos médicos adequados, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
”.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o eminente Relator - Sessão dia 25/07/2023

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator - Sessão do dia 25/07/2023.